Tribunal: TJMT
Processo: 0015875-21.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015875-21.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO PROCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., visando anular acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente da suposta falta de intimação para apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

Analisar se houve falha na intimação eletrônica realizada via sistema PJe, que justificaria a anulação do acórdão e a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, ficou demonstrado que:

(i) a intimação eletrônica ao patrono do embargante foi devidamente expedida em 17/10/2024, com publicação registrada na mesma data;

(ii) o sistema PJe acusou leitura automática da intimação em 29/10/2024, estabelecendo o prazo final para manifestação em 21/11/2024;

(iii) o decurso do prazo sem manifestação foi certificado em 26/11/2024.

Presume-se a veracidade e regularidade das intimações eletrônicas (Lei nº 11.419/2006), e o embargante não comprovou falha no sistema ou omissão processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A intimação eletrônica regularmente realizada via sistema PJe presume-se válida, incumbindo à parte interessada demonstrar eventual falha para afastar tal presunção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1730264/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020; TJ/MT, EDcl no AI 1005795-43.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Vandymara G.R. Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, que apontam obscuridade no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada deve ser anulada, uma vez que não foi intimado a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Municipal, configurando cerceamento de defesa.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para anular o acórdão e determinar a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso do Município.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, alegando cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Argumenta que, embora o sistema PJe registre a expedição da intimação, esta não foi efetivamente recebida, tampouco publicada no Diário Oficial.

Contudo, razão não lhe assiste.

No que tange às intimações em processos eletrônicos, nos termos da Lei n. 11.419/2006, presume-se a veracidade e a confiabilidade dos registros eletrônicos, cabendo à parte demonstrar eventual falha técnica no sistema ou omissão por parte do serventuário da Justiça.

No caso em análise, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação em 23/09/2024 (ID. 169934459) contra a sentença proferida em 02/08/2024 (ID. 161964393). Durante a tramitação regular do processo, foi encaminhada intimação eletrônica ao patrono do Banco Bradesco S.A. em 17/10/2024 (ID. 172765405).

Conforme consta nos autos de primeiro grau (processo n. 0015875-21.2019.8.11.0015), a publicação eletrônica da intimação ocorreu na mesma data (17/10/2024). O sistema registrou a leitura automática da intimação em 29/10/2024, às 23h59min59s, estabelecendo o prazo final para manifestação em 21/11/2024, às 23h59min59s.

Por fim, o Gestor Judiciário certificou o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela instituição financeira em 26/11/2024 (ID. 176598884), ou seja, depois de encerrado o prazo para resposta ao recurso do Município.

Dessa forma, constatada a regularidade da intimação ao embargante para apresentar defesa ao recurso de apelação, não há nulidade a ser sanada.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025